Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712057-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CINTIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MANUEL DA SILVA LICURI DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 35100853), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 12.05.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR